Tribunal: TJSP
Processo: 1031999-62.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Médico legista. Pretensão de reforma da sentença pela qual afastada a exigência de observância ao efetivo exercício, ao menos por cinco anos, no nível anterior à aposentação. Descabimento. Inteligência do artigo 40, § 1o, III, da Constituição Federal. Lapso temporal que se refere a cargo, não a nível ou classe. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Médico legista. Pretensão de reforma da sentença pela qual afastada a exigência de observância ao efetivo exercício, ao menos por cinco anos, no nível anterior à aposentação. Descabimento. Inteligência do artigo 40, § 1o, III, da Constituição Federal. Lapso temporal que se refere a cargo, não a nível ou classe. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1031999-62.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado PEDRO COBRA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031999-62.2018.8.26.0053 -Voto no 34.015
2
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 1031999-62.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APTEs.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV.
APDO.:
PEDRO COBRA NETO.
VOTO 34.015.
EMENTA:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Médico
legista. Pretensão de reforma da sentença
pela
qual
afastada
a
exigência
de
observância ao efetivo exercício, ao menos
por cinco anos, no nível anterior à
aposentação. Descabimento. Inteligência do
artigo 40, § 1o, III, da Constituição
Federal. Lapso temporal que se refere a
cargo, não a nível ou classe. Precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
Sentença
mantida.
Apelação
e
remessa
necessária improvidas, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 174 a 179)
interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo e por
São
Paulo
Previdência
-
SPPREV
à
respeitável
sentença (folhas 167 a 172) pela qual, a propósito
de mandado de segurança cuja ação fora promovida por
Pedro Cobra Neto, se concedera a ordem objetivada.
Então, declarara-se o direito desse
impetrante ao cálculo de proventos com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031999-62.2018.8.26.0053 -Voto no 34.015
3
classe por ele ocupada ao tempo da aposentação,
independentemente do efetivo exercício pelo período
mínimo de cinco (5) anos no nível.
Por fim, determinara-se o reexame necessário. Essas recorrentes, com efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) à luz do artigo
6o, IV, da Emenda Constitucional 41/2003, ser de
rigor o efetivo exercício no cargo por, pelo menos,
cinco anos; b) a promoção, enquanto progressão
vertical da carreira, configura forma de provimento
de cargo público; c) não haver o recorrido exercido
atividade pelo período mínimo de cinco anos no cargo
em que se dera a aposentadoria; d) ausência de ato
ilegal; e) consideração aos arestos colacionados; f)
assim, que se proveja este apelo.
Houve resposta pela parte contrária
(folhas 189 a 209), que, em resumo, sustentou ser
caso de manutenção da respeitável sentença.
Sobreveio manifestação das apelantes,
pela qual requerida a suspensão do processo (folhas
214 a 216).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031999-62.2018.8.26.0053 -Voto no 34.015
4
Impõe-se negar provimento à apelação e
ao reexame necessário.
A propósito, acerca da aposentadoria de
policiais
civis,
como
o
ora
apelado
(médico
legista), é presente o decidido pela colenda Turma
Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal
mediante o julgamento do incidente de resolução de
demandas repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000 (cujo
posicionamento, aliás, nos termos do artigo 927,
III, do Código de Processo Civil1, é vinculante):
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais civis.
Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II da
LCF no51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no
1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e
Emendas Constitucionais no 2/98, 41/03 e 47/05. Afetação
de recurso pelo STF (RE 1162672/SP Tema 1.109).
(...)
Tese firmada: Para os policiais civis que
se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
1 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031999-62.2018.8.26.0053 -Voto no 34.015
5
direito
à
aposentadoria
com
proventos
integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração
dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e art. 7o da referida Emenda
Constitucional. Caso concreto em que se nega provimento
à remessa necessária e ao apelo da Fazenda Pública”2.
Dado não se ter verificado prorrogação
do prazo de suspensão das ações em andamento pelo
insigne
desembargador
relator
do
supracitado
incidente, é de rigor a continuidade do curso deste
processo, independentemente do trânsito em julgado.
É dizer, “Não obstante a determinação de
suspensão das ações em andamento em primeiro e segundo
graus quando da admissão do incidente de resolução de
demandas repetitivas, tal decisão foi publicada em
agosto de 2018, ou seja, há mais de um ano, não tendo
havido
prorrogação,
pelo
Relator
do
IRDR.
Por
conseguinte, o referido sobrestamento foi cessado, nos
termos do artigo 980, parágrafo único, c.c artigo 982,
inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que a dilação da suspensão dos
processos prevista no artigo 982, inciso I, do Código de
Processo Civil, pela interposição de recurso especial ou
extraordinário, conforme estabelecido no § 5o do mesmo
2 Relator o desembargador Bandeira Lins, julgamento em 25 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031999-62.2018.8.26.0053 -Voto no 34.015
6
dispositivo legal, somente se aplica quando não cessado
o sobrestamento dos feitos pelo decurso do prazo
estabelecido no artigo 980, caput, do Código de Processo
Civil.
Ainda,
de
se
notar
que
eventual
interposição de recurso extraordinário (artigo 987, §
1o, do Código de Processo Civil) apenas suspende a
produção dos efeitos vinculantes decorrentes da fixação
da tese no IRDR, porém, não impede o andamento das ações
em curso.
Assim, superado o prazo de sobrestamento
dos
processos,
sem
prorrogação
pelo
Relator,
desnecessário se aguardar o trânsito em julgado do IRDR,
retomando-se o andamento do feito”3.
Daí não ser hipótese de suspensão, como
requerido pelas recorrentes.
No tocante à matéria de fundo, razão
também não assiste a essas apelantes.
Com efeito, deve ser observada a remuneração relacionada à classe ocupada pelo apelado no momento da aposentadoria, pois a
exigência contida no artigo 40, parágrafo 1o, III,
da Constituição Federal se refere à permanência por
3 Agravo de instrumento 2087655-78.2020.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Renato Delbianco, julgamento em 9 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031999-62.2018.8.26.0053 -Voto no 34.015
7
cinco (5) anos no cargo efetivo em que se verificará
o ato de aposentação. E a alteração de classe não
consubstancia ascensão a cargo outro.
Logo,
prescindível,
na
hipótese
em
foco, a observância à supradita regra constitucional
em relação à classe.
Nesse ponto, por sinal, destaca-se,
mutatis mutandis, aresto do colendo Supremo Tribunal
Federal cuja ementa tem seguinte conformidade:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o, III, DA
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a
promoção por acesso de servidor constitui forma de
provimento derivado e não representa ascensão a cargo
diferente daquele em que já estava efetivado” (AI
768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a
aposentadoria de servidor público promovido no mesmo
cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao
prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1o, III, da
Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031999-62.2018.8.26.0053 -Voto no 34.015
8
regimental a que se nega provimento”4.
A
esse
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis, considera-se recente acórdão desta Corte
cuja ementa segue transcrita em parte:
“Apelação

Mandado
de
segurança

Servidor Público Estadual inativo
(...) Alegação de
que para a concessão da aposentadoria é necessária a
permanência do servidor por 5 anos no cargo/nível no
qual irá se aposentar
Descabimento
Ingresso do
servidor antes da EC 41/03
Interpretação elástica
conferida pela entidade autárquica não admitida pela
Constituição
Federal

Violação
ao
princípio
da
legalidade restrita (art. 37, caput da CF) Requisito
temporal previsto no art. 40, § 1o, III, da CF que se
refere à permanência do servidor no cargo e não no
nível/classe. Decisão mantida. Recursos desprovidos”5.
Presentes esses fundamentos, desacolhe-
se a supradita alegação das apelantes e, assim,
mantém-se a respeitável sentença, aliás, ainda, pelo
respectivo conteúdo.
Sem
condenação
em
honorários
4 Agravo regimental no recurso extraordinário 590.762/RS, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgamento em 9 de dezembro de 2014.
5 Apelação/remessa necessária 1061215-34.2019.8.26.0053, relator o desembargador Danilo Panizza, 1a
Câmara de Direito Público, julgamento em 18 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031999-62.2018.8.26.0053 -Voto no 34.015
9
advocatícios em razão da natureza da ação mandamental.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
existente
a
respeito
das
matérias
abordadas.
À vista do exposto, nega-se provimento
aos recursos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.